Tribunal: TJMT
Processo: 1008611-69.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008611-69.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (EMBARGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO – CDA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO TABELIÃO – FÉ PÚBLICA
– REDISCUSSÃO
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

É inadmissível que os embargos de declaração sejam manejados por mero inconformismo da parte com os termos do julgado, de modo que devem ser rejeitados quando não verificados quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, do NCPC.

Todo documento produzido com a chancela do notário e ou registrador de Cartório detém presunção legal juris tantum de veracidade, ou seja, presunção relativa que admite prova em contrário a afastá-la.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008611-69.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

UANDERSON SANTOS DE ABREU

EMBARGADO: AUREO CANDIDO COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UANDERSON SANTOS DE ABREU
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação aviado pelas partes, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por força do previsto no art. 98, §3º do mesmo Códex. E ainda, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo demandado na sua reconvenção, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Alega o embargante que o recurso de apelação aviado por ele “
foi desprovido nos seguintes termos: (...) No caso dos autos, resta demonstrado que o preposto da serventia procurou pessoalmente o autor nos dias 05 e 06/07/2017, mas não foi localizado no endereço “Rua Presidente Kennedy nº 287, Jardim Ipanema, Rondonópolis-MT” (ids. 143960150 e 143960155 - Pág. 1)
” (sic).

Menciona que “
Em análise aos documentos colacionados aos ids. 143960150 e 143960155, é possível observar que se trata de uma suposta tentativa de notificação unilateral e uma certidão cartorária firmada pelo próprio réu
” (sic).

Explana que “
foi invocado pelo embargante a invalidade acerca da notificação exposta ao id. 143960150, uma vez que foi elaborada e assinado pela serventia do próprio cartório, de modo que não pode ser considerado como prova válida da tentativa prévia de notificação
” (sic).

Entende que “
independente da impugnação apresentada pelo embargante, este respeitável juízo nada se manifestou sobre a unilateralidade e invalidade do documento, incorrendo em omissão que merece ser sanada
” (sic).

Aduz que “
o embargado em momento algum apresentou qualquer documento idôneo de tentativa de notificação prévia, antes da citação fictícia por edital, como a rigor a Carta autenticada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos acompanhado de A.R, nos termos do artigo artigos 14, caput e § 1º da Lei nº 9.492/9714, e ainda o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969
” (sic).

Argumenta que “
não restou comprovado que o embargado tenha exaurido todos os meios de notificação, antes da citação via edital, em evidente afronta a Tema 921 do STJ
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado, de modo que “
seja reconhecida e sanada omissão acerca da validade dos documentos considerados como prova da tentativa de negativação prévia, e da aplicabilidade do Tema 921/STJ, que prevê expressamente a necessidade de exaurimento dos meios de localização via postal ante de intimação por edital, para aplicar os efeitos infringentes e reconhecer falha da prestação de serviços, com a condenação da ré nos termos da exordial
” (sic) (id. 160303175).

O embargado não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 161914675).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO – CDA – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO TABELIÃO – COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IRRESIGNAÇÃO DO TABELIÃO – PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO IMPROCEDENTE – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INDEVIDO – DANO MORAL – MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A notificação por edital é válida quando esgotados os meios de localização do devedor acerca do protesto.

Diante da não comprovação de falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar.

A contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

O mero ajuizamento de ação não enseja automaticamente indenização por dano moral”.

O autor-embargante entende que o acórdão padece de vício de omissão, haja vista que ele não foi intimado previamente, por meio de A.R., antes de realizada a citação por edital para a efetivação do protesto.

Ocorre que conforme consignado no
decisum
, a tentativa de citação foi pessoal, por meio de preposto da serventia, no mesmo endereço descrito pelo autor em sua inicial.

A teor do disposto no art. 3º da Lei nº 8.935 /94, os atos praticados pelo notário, tabelião, oficial ou registrador são dotados de fé pública, possuindo presunção relativa de veracidade.

Dessa forma, todo documento produzido com a chancela do notário e ou registrador de Cartório detém presunção legal
juris tantum
de veracidade, ou seja, presunção relativa que admite prova em contrário a afastá-la.

Diante desse cenário, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o Tabelião goza de fé pública, e não havendo quaisquer elementos que desconsiderem a presunção de veracidade que incide sobre seus atos, fica caracterizado o esgotamento de tentativa de notificação pessoal do devedor pelo notário, bem como da publicação dos atos do edital, devidamente certificados na certidão.

Trago à colação julgado em caso semelhante, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PELO TABELIÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO EDITAL – VÍCIO INEXISTENTE
– INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. O tabelião goza de fé pública, e não havendo quaisquer elementos que desconsiderem a presunção de veracidade que incide sobre seus atos, fica caracterizado o esgotamento de tentativa de notificação pessoal do devedor, bem como da publicação dos atos do edital”. (TJ-MT 10223360320208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023